Tribunal: STF
Processo: HC 223273
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hiago Souza dos Reis, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 775.197/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti.



     Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, pendente a condenação de trânsito em julgado. Imposta cautelares diversas da prisão, entre elas o recolhimento domiciliar noturno, ante o descumprimento deste, foi decretada a prisão preventiva do paciente.



    Sustenta a defesa do paciente a desproporcionalidade da medida extrema, pois 



    “a) O descumprimento se deu às “22h27”, ou seja, apenas VINTE E SETE minutos após o horário de início para seu recolhimento (22h); 



    b) O Paciente estava em uma lanchonete perto de sua residência, comendo lanche com sua namorada e NADA de ilícito foi encontrado em sua posse, nem mesmo em seu veículo; 



    c) O Paciente, em quase um ano de sua soltura, sempre cumpriu suas medidas cautelares de forma exemplar, sendo desproporcional revoga-las unicamente pelo atraso de 27 minutos; 



    d) Além disso, HIAGO foi abordado próximo de sua residência, ou seja, já estava retornando ao seu lar.”



    Ao final, requer



    “ a concessão da ordem para que, JÁ EM SEDE LIMINAR: 



    1. Seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do paciente, eis que medida extrema e desproporcional ao presente caso, restabelecendo-se as medidas cautelares impostas em sede de Habeas Corpus 696487/SP, ante a inobservância do art. 282, §4º, do CPP, e das jurisprudências das Cortes Superiores; 



    2. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP , para o mesmo fim.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado na presente impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a periculosidade do estado de liberdade do agente, que pode ser constatada diante da ciência de deveres e obrigações para com as determinações do Poder Judiciário e, mesmo assim, o postulante insistiu em não as acatar com a devida atenção e zelo. 



    2. "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Essa a razão pela qual se insurgem os impetrantes.



    Entendo que o caso é de concessão da ordem.



    Explico. O Relator do feito no STJ ao manter a decretação da medida extrema contra o paciente assentou:



    “Na ocasião do indeferimento da ordem, verifica-se a fundamentação, no que interessa, nos seguintes termos: 



    [...] Os elementos apresentados afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado. Com efeito, o Juiz de direito destacou que o acusado, embora notificado das providências cautelares, foi flagrado em via pública após o horário permitido. Ressaltou, ainda, que a detenção se concretizou enquanto o paciente aguardava o trânsito em julgado do decisum condenatório. Tais razões justificaram o Magistrado assinalar que as medidas alternativas anteriormente impostas não seriam mais adequadas in casu (fls. 17-18). 



    É orientação desta Corte Superior que o delito de tráfico de entorpecente é equiparado a hediondo porque praticado em circunstâncias graves. A gravidade referida não se verifica apenas pela natureza do crime, mas pela expressiva reprovabilidade da conduta que, na espécie, não se restringiu à natureza abstrata da conduta típica, mas sobremaneira pelo modus operandi empregado pelo agente: a despeito de gozar do benefício da liberdade provisória condicionada, descumpriu o acordo firmado em juízo. 



    Na hipótese, a despeito de constatada a ínfima quantidade de droga – 17,42 g de maconha e a condição de primariedade do acusado, a periculosidade do estado de liberdade do agente pode ser constatada diante da ciência de deveres e obrigações para com as determinações do Poder Judiciário e, mesmo assim, o postulante insistiu em não as acatar com a devida atenção e zelo. 



    Tais razões autorizam inferir a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a prática de novas infrações penais. 



    [...] tal cenário denota a presença de motivação idônea para a decretação da custódia preventiva a fim de acautelar a ordem pública, ancorada em dados concretos dos autos. Presente o risco de reiteração delitiva, afasta-se, por conseguinte, a alegação de suposta configuração de constrangimento ilegal em detrimento do paciente e a possibilidade da manutenção das providências elencadas no art. 319 do CPP [...].”



    Colho da decisão de primeiro grau 



    “Comunica a d. Autoridade Policial o descumprimento de medidas cautelares concedidas em favor do réu Hiago Souza dos Reis. 



    Diante da superveniência das novas informações, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do acusado (fls 941/949). 



    De rigor o acolhimento do pleito Ministerial.



    O acusado HIAGO SOUZA DOS REIS foi agraciado com liberdade provisória em sede de decisão no Habeas Corpus n°. 696.487/SP, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante imposição das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento bimestral em juízo, e sempre que for intimado para os atos do processo, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; c) recolhimento domiciliar no período noturno, (das 22h às 6h) e nos dias de folga, no caso de ostentar emprego lícito, cf. fl. 470/477. 



    O réu foi devidamente cientificado das medidas cautelares, conforme fls 490/492. 



    Todavia, diante da juntada do Boletim de Ocorrência de fls 908/929, verifica-se que o acusado foi surpreendido, em via pública às 22:27h, além do horário permitido, descumprindo, assim, as medidas cautelares impostas, qual seja, o recolhimento noturno. 



    Flagrante o desrespeito às medidas cautelares impostas ao acusado, a denotar a insuficiência das medidas impostas. 



    O descumprimento da medida cautelar demonstra que ela não é mais adequada ao caso. Consigno, ainda, que nos presentes autos o réu foi processado e condenado, estando no aguardo do transito em julgado, como incurso no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo-lhe imposta pena 05 anos e 10 meses de reclusão, a iniciar no regime fechado. 



    Ante o exposto, dado a superveniência de fato novo, DECRETO a prisão preventiva de HIAGO SOUZA DOS REIS, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 282, §4º e 312, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.” (Grifos nossos).



    Vê-se, desse modo, que a decretação da prisão preventiva paciente está pautada em representação do Ministério Público ante o descumprimento da cautelar de recolhimento domiciliar noturno, pois ultrapassado o horário limite em 27 minutos.



    Com efeito, prescreve o § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal:



    “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.” (Grifos nossos).



    Assim, o decreto prisional, em casos como o de que se cuida, deve ser medida última e apresentar fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente.



    Tenho que, no caso, se revela desproporcional a imposição da prisão preventiva, seja considerado o lapso temporal em que ultrapassado o horário limite para o recolhimento domiciliar noturno, seja, ainda, o fato de que a condenação, não transitada em julgado, se pautou em posse de quantidade ínfima de droga (17,42 gramas de maconha).



    Essa circunstância vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, dadas as circunstâncias da conduta imputada ao paciente (posse de 17,42 gramas de maconha) e as circunstâncias em que se deu o descumprimento da cautelar.



    Vale destacar, no que se refere ao princípio da proporcionalidade, as precisas lições do Ministro Celso de Mello, para quem



    “[o] exame da adequação de determinado ato estatal ao princípio da proporcionalidade, exatamente por viabilizar o controle de sua razoabilidade, com fundamento no art. 5º, LV, da Carta Política, inclui-se, por isso mesmo, no âmbito da própria fiscalização de constitucionalidade das prescrições normativas emanadas do Poder Público.” (HC nº 11.844, Segunda Turma, DJe de 1º/2/13)



    Ainda segundo Sua Excelência, 



    “[a] jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem por isso, tem censurado a validade jurídica de atos estatais que, desconsiderando as limitações incidentes sobre o poder normativo do Estado, veiculam prescrições ofensivas aos padrões de razoabilidade e destituídas de causa legítima, exteriorizando abusos inaceitáveis e institucionalizando agravos inúteis e nocivos aos direitos das pessoas (RTJ 160/140-141, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 176/578-579, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.063/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).” 



    Não se nega, na espécie, que o descumprimento da cautelar de recolhimento domiciliar noturno não deva repercutir na resposta estatal ao comportamento ilícito.



    Contudo, estou convencido, no caso dos autos, de que a substituição ou a cumulação com outras medidas alternativas melhor atende o princípio da proporção entre a conduta do paciente e a resposta estatal devida.



    Ao discorrer sobre a regra geral de proporcionalidade e a sua compatibilidade com a natureza e repercussão do delito, o saudoso Ministro Teori Zavascki consignou em voto-vista proferido 



    “[ser] indispensável (...) que a avaliação se dê caso a caso, até porque a pura e simples uniformização de tratamento não encontra justificativa na eleição de um padrão onde a homogeneidade não existe, até pelas dimensões territoriais do país, que oferecem realidades sociais, econômicas e culturais heterogêneas e inteiramente diferenciadas. Acertada, por isso, a orientação do STJ relativamente a réus reincidentes com penas inferiores a 4 anos, a quem aquela Corte tem deferido o regime semiaberto, subordinando assim uma interpretação literal da lei a uma necessária adequação ao princípio constitucional da devida individualização da pena.” (HC nº 123.108, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/2/16)



    Na sua visão, 



    “foge do senso de justiça colocar em situação equivalente um sentenciado por crime de pequena significação, que tenha uma condenação anterior, a uma pessoa que feriu gravemente a sociedade com a prática de estupro, de tráfico de drogas ou de latrocínio. Com razão, pois, o Ministro Relator quando afirma que ‘há situações que, embora enquadráveis no relato geral de enunciado normativo, não parecem merecer as consequências concebidas pelo legislador, aplicáveis a partir de um raciocínio meramente silogístico’.”



    Em arremate conclui sua Excelência pela necessidade de “mediação do intérprete, a fim de calibrar eventuais excessos e produzir no caso concreto a solução mais harmônica com o sistema jurídico". 



    Outro não é o comando da Constituição Federal ao estabelecer uma escala de sanções aplicáveis aos crimes (CF, art. 5º, XLVI), de acordo com sua gravidade, ao mesmo tempo em que prevê a individualização da pena como fato determinante para a correta retribuição estatal suficiente pela violação perpetrada pelo infrator da norma.



    Diante desse quadro, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem para revogar a prisão do paciente e determinar ao magistrado de primeira instância que substitua a medida cautelar de recolhimento noturno ou imponha outra em cumulação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente